Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE A DECISÃO DA CORTE. NÃO CARACTERIZADA HIPÓTESE CAPAZ DE INFIRMAR A CONSTRIÇÃO SALARIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Em relação a penhora de salário, a Corte sem se posicionado de acordo com contemporâneo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (03.10.2018), que, por sua Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, admite exceção implícita a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas na legislação, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.

2. Conquanto seja possível reavaliar a questão acerca da impenhorabilidade de salário por fato superveniente a decisão anterior que o fixara, faz-se necessário que a parte devedora prove de forma inequívoca de que a constrição compromete o seu mínimo existencial e sua dignidade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

3. Agravo de instrumento não provido.